Tribunal: TJMT
Processo: 1035815-52.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035815-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIANO PENHA DA SILVA - CPF: 049.503.191-75 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA
DO
JULGAMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – INDENIZAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SÚMULA 29 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A existência de anotações posteriores deve ser considerada na quantificação do dano moral (Súmula 29 da TRU).

Quantum indenizatório fixado em decisão monocrática dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Decisão monocrática mantida.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de agravo interno interposto pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id 246178679) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora e majorou o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pretende o agravante seja reformada a decisão para julgar improcedentes os pedidos; subsidiariamente, requer a redução do quantum.

O agravado pretende seja inadmitido o agravo; subsidiariamente, pede seja negado provimento.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

De início, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.021 e Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 80, I), resta afastada a pretensão de que o Agravo Interno seja inadmitido.

No mérito, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Em decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante para
“o fim de majorar a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a sentença quanto ao mais. 9. Sem condenação da parte reclamante ante o resultado do presente recurso, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995. 10.

E, NEGO PROVIMENTO ao recurso da reclamada, condenando a empresa recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

A prova dos autos não acena em favor da parte agravante/reclamada.

Os elementos de prova carreados aos autos não emprestam legitimidade à conduta da parte reclamada consistente na negativação dos dados da parte autora.

Diante da negativa da parte autora, competia à parte reclamada a comprovação da existência, tanto da relação jurídica, quanto do débito imputado à parte reclamante, o que, conforme conjunto probatório não restou demonstrado pela parte demandada.

O Juízo
a quo
já havia declarado a inexistência do débito e condenado a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Do extrato anexado à inicial (id. 220522684) depreende-se que o autor possui outras duas anotações posteriores e das quais não há notícia de serem ilegítimas e tampouco estarem sendo discutida em outros processos.

Portanto, em consonância com o teor da Súmula 29 da TRU, tais anotações devem ser consideradas na quantificação dos danos morais.

Entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na decisão monocrática está dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo interno e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024